Tribunal: TJDFT
Processo: 0733614-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDOMÍNIO. QUITAÇÃO DÉBITOS. RECONHECIMENTO POR SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SISTEMA PRÓPRIO DO CONDOMÍNIO. DEMONSTRATIVO DE BAIXA. DIREITO DA PARTE. DECISÃO REFORMADA.<span style="font-size:12.0pt;font-family:
"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:
PT-BR">

1. A parte adimpliu nos autos originários os débitos condominiais referentes ao período de 03/2013 a 12/2021 e, não obstante o trânsito em julgado da Sentença que reconheceu o adimplemento da obrigação e extinguiu o processo, os elementos constantes nos autos indicam que o Condomínio ainda não assentiu administrativamente com o pagamento dos débitos objeto dos presentes autos.<span style="font-size:
12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PT-BR">

2. Embora se reconheça que a Sentença extintiva da obrigação, por si só, seja suficiente à comprovação do pagamento, certo é que a parte ainda não obteve a devida baixa das cotas condominiais junto ao sistema do Condomínio, o que impõe o provimento do agravo.

3. <span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">Recurso provido. <span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PT-BR">